Tribunal: TJDFT
Processo: 0722978-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722978-92.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NORIVALDO EUSTAQUIO LOPES RECORRIDO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 63113956) interposto pelo autor contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (ID 63113954). O recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 63114160 impugnando o pedido de justiça gratuita. Decido. O recorrente é servidor aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal. Os contracheques trazidos aos autos (ID 63113921 - páginas 4 a 6) revelam que nos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2021 o recorrente auferiu renda bruta mensal de R$ 14.975,96, sendo líquida mensal de R$ 12.004,11, o que comprova que o recorrente possui plenas condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. A despesa com medicamentos apresentada no ID 63113958, datada de 16/11/2022, é insuficiente para justificar a concessão do benefício, assim como o mero fato de o recorrente possuir dois filhos. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. Concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito